Tribunal: STF
Processo: ARE 1392649
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 339/RG. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. A decisão está devidamente fundamentada, em especial, acerca das alegadas nulidades em que insiste o agravante; assim sendo, de modo perfeitamente alinhado à tese fixada no Tema 339/RG.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 3 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.